Tribunal: STF
Processo: AP 1904
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de OCIONE ARANTES LOPES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 1°/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 28).



    Em 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré OCIONE SOUZA ARANTES, apresentando as seguintes condições (eDoc. 34):



    1. 300 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que a beneficiária OCIONE SOUZA ARANTES cumpriu as condições impostas em sua integralidade, bem como apresentou documentação (eDoc. 66).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Ocione Souza Arantes, com o consequente arquivamento dos autos.”(eDoc. 69).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e OCIONE ARANTES LOPES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 300 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberaba/MG, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na Casa do Idoso Lição de Vida em Uberaba/MG (eDoc. 66, fls. 226-233-234-273-274-275-277-278-279-286).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em dez vezes (eDoc. 66, fl. 183).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 66, fl. 270-284-285).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 34).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de OCIONE SOUZA ARANTES, CPF nº 587.823.206-59.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente